Tribunal: TJES
Processo: 5047369-91.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047369-91.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: NORMELIA VOLPONI CLEMENTE e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5047369-91.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: NORMELIA VOLPONI CLEMENTE, ROBSON ANTONIO CLEMENTE

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Normelia Volponi Clemente e Robson Antônio Clemente em face de Gol Linhas Aéreas S.A., em decorrência do transtorno advindo da alteração unilateral do contrato por parte da recorrente em viagem aérea.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
julgou PACRCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a empresa aérea a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada um dos recorridos, a título de indenização por danos morais.

A recorrente pretende a reforma do entendimento sentencial ao argumento de que não houve falha na prestação de serviços de sua parte ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque a alteração unilateral do itinerário de viagem é fato incontroverso, bem como porque estou comprovado que o atraso na conclusão da viagem perdurou por 15 horas, circunstância que ocasionou relevantes transtornos aos recorridos, com especial gravidade diante da condição de idosa da primeira recorrida.

Assim, resta configurada a responsabilidade objetiva da parte recorrente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a falha na prestação do serviço contratado, consubstanciada na alteração unilateral do itinerário.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, decorrente do significativo atraso na execução do contrato de transporte aéreo, o qual ultrapassou o mero dissabor cotidiano.

Com efeito, o tempo excessivo de espera comprometeu de forma substancial a organização e o planejamento dos recorridos, acarretando-lhes desgaste emocional relevante e configurando violação aos direitos da personalidade, situação que, à luz da jurisprudência consolidada, enseja a devida reparação.

Nesse sentido, a indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que os requeridos fornecedores corrijam seus procedimentos administrativos para cumprir a lei e evitar danos ou sua propagação ao consumidor.

No que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)